Tribunal: TJDFT
Processo: 0708435-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER DE PRÓSTATA. METASTÁSE. TERAPIA RADIOISOTÓPICA COM PSMA-LU177. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM”. MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A parte autora é portadora de neoplasia maligna de próstata EC IV metastática para ossos e linfonodos, resistente à castração, submetido a bloqueio androgênio com degarelix, enzalutamida, zoladex e mais recentemente em quimioterapia paliativa com docetaxel por 6 (seis) ciclos, com evidências de progressão linfonodal importantes, além de perda de performance clínica do paciente. Diante do quadro clínico grave, lhe fora recomendada pelos médicos assistentes terapia radioisotópica com PSMA-LU177, mas a parte ré recusou o fornecimento do tratamento.
2. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos e/ou terapias utilizadas para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS. Precedentes do colendo STJ.
3. Diante da precariedade e possibilidade de agravamento do quadro clínico do paciente, e constatada a inexistência de dúvida jurídica razoável, resta caracterizado o abalo moral decorrente da recusa indevida da cobertura do tratamento radiofármaco que enseja indenização.
4. “Quantum” indenizatório minorado para R$ 5.000,00, em consonância com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica da vítima/ofensor.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.